Tribunal: TJDFT
Processo: 0738040-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.

2. Sem evidências nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da parte e de seus familiares, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.